Tribunal: TJMT
Processo: 1032912-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032912-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THATYANE SOUZA FEITOZA - CPF: 051.931.131-09 (EMBARGANTE), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO - CPF: 346.190.461-91 (EMBARGANTE), JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOSE PROCOPIO DA SILVA FILHO - CPF: 163.265.041-04 (EMBARGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. M. (EMBARGANTE), THATYANE SOUZA FEITOZA - CPF: 051.931.131-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO - CPF: 346.190.461-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOSE PROCOPIO DA SILVA FILHO - CPF: 163.265.041-04 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), M. F. M. (EMBARGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
Civil e
Processual Civil. Embargos de declaração
em Apelação Cível
.
Responsabilidade civil. Erro médico. Retinopatia da prematuridade. Cegueira bilateral.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição hospitalar e por particular (vítima) contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a responsabilidade solidária do hospital e da universidade por falha técnica no acompanhamento oftalmológico de recém-nascida prematura, resultando em cegueira bilateral irreversível. O acórdão condenou as rés ao pagamento de danos morais, materiais (despesas médicas) e pensão mensal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas ordens de questões em discussão: (i) quanto aos embargos do hospital: saber se houve omissão sobre a prematuridade extrema como concausa, se ocorreu julgamento extra petita quanto aos danos materiais e se há erro no termo inicial da pensão; (
ii
) quanto aos embargos da autora: saber se o julgado foi omisso sobre a teoria da perda de uma chance, sobre a cumulação autônoma de danos estéticos (atrofia ocular) e sobre a majoração da pensão mensal.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão quanto ao nexo causal: a prematuridade extrema, longe de ser excludente, era o fator que impunha o dever de vigilância redobrado e o diagnóstico tempestivo, não realizado a tempo pelo hospital.

4. Inexistência de julgamento extra petita: o pedido de reparação integral contido na inicial abrange logicamente o custeio de tratamentos e despesas médicas decorrentes do ilícito.

5. Termo inicial da pensão: em se tratando de responsabilidade extracontratual por ato ilícito que gera incapacidade gravíssima, a obrigação de indenizar e o auxílio à sobrevivência da vítima retroagem ao evento danoso (Art. 398, CC e Súmula 54, STJ).

6. Perda de uma chance e dano estético: o acórdão enfrentou as teses ao concluir que a reparação pelo dano funcional (cegueira) já absorve as consequências morais e que não houve prova de dano à aparência passível de indenização autônoma, configurando a pretensão das partes mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A prematuridade extrema não atua como concausa ou excludente de responsabilidade, mas como fator de agravamento do dever de cuidado hospitalar no acompanhamento oftalmológico neonatal. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não servem como via para a rediscussão de provas ou da justiça da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MELISSA FEITOZA MACHADO (representada por seus genitores) e pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado. O decisum ora fustigado negou provimento ao apelo da instituição hospitalar e proveu parcialmente o recurso da autora, para reformar em parte a sentença e condenar, solidariamente, a referida Associação e a UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento de despesas médicas decorrentes da cegueira), com valores a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

Em suas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que o julgado deixou de apreciar adequadamente a relevância da condição clínica de prematuridade extrema da vítima como fator de concausa para o desenvolvimento da retinopatia da prematuridade, circunstância que deveria repercutir tanto na análise do nexo causal quanto na fixação do quantum indenizatório, à luz dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil.

Afirma, ainda, que o acórdão teria incorrido em deficiência de fundamentação quanto ao termo inicial da pensão mensal, fixado a partir do evento danoso, defendendo que o pensionamento somente poderia ser exigido após a efetiva constatação da incapacidade laborativa da vítima.

Sustenta, também, a ocorrência de julgamento extra petita no tocante à condenação ao pagamento de danos materiais emergentes, sob o argumento de que inexistiria pedido específico suficientemente delimitado na petição inicial, além de alegar obscuridade quanto aos critérios utilizados para fixação das verbas indenizatórias.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Por sua vez,
a embargante MELISSA FEITOZA MACHADO
, representada por seus genitores, opôs embargos declaratórios alegando
que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o dado estatístico de 41% de chance de cura/redução de risco atestado na perícia para fins de configuração da "Perda de Uma Chance".

Assevera a existência de omissão quanto à deformidade física denominada
phthisis

bulbi
(atrofia ocular), alegando que tal condição configura dano estético autônomo e visível, o que permitiria a cumulação com danos morais e materiais, conforme a Súmula 387 do STJ.

Enfatiza que o julgado não se manifestou sobre os critérios do artigo 950 do Código Civil, defendendo que a pensão mensal deveria ser majorada em razão da inabilitação total da vítima para o trabalho.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. A embargada Melissa Feitoza Machado sustenta que os embargos do hospital possuem nítido caráter infringente e buscam apenas a rediscussão do mérito. Aduz que não há julgamento extra petita, pois o pedido de custeio de tratamento foi formulado na inicial e ratificado pela perícia, e que a pensão desde o ilícito é necessária para o amparo imediato da menor.

Já a Associação/embargada sustenta que o recurso da parte adversa não busca sanar vícios de integração, mas sim reformar a decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

O embargado JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO igualmente apresentou manifestação, rebatendo os argumentos deduzidos nos
aclaratórios
e pugnando pela rejeição de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela rejeição de ambos os embargos de declaração
. Argumenta que as insurgências das partes representam tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão fundamentou devidamente a responsabilidade objetiva do hospital, o nexo causal decorrente da falha técnica (exame tardio) e a adequação das indenizações fixadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização movida por Melissa Feitoza Machado (menor impúbere) contra a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Hospital Geral) e a UNIC – Universidade de Cuiabá. A controvérsia reside na falha da prestação de serviços médicos e hospitalares durante o período em que a autora, nascida prematuramente (26 semanas de idade gestacional), esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI).

A autora sustenta que
mesmo passando por um longo período sem os devidos cuidados oftalmológicos, realizou apenas 3 avaliações dessa natureza durante todo o período que
esteve internada.

Narra que poucos dias antes de receber alta, o Requerido, Dr. José Procópio da Silva Filho, assinou documento de avaliação. Nesse documento não há qualquer
anotação sobre alterações ou deformidades nos olhos

Em decorrência do diagnóstico e tratamento intempestivos, a menor sofreu descolamento total da retina, evoluindo para a cegueira bilateral permanente e irreversível, além de apresentar atrofia ocular (
phthisis

bulbi
).

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil, condenando o hospital ao pagamento de danos morais e pensão mensal. Em sede de Apelação, esta Câmara manteve a condenação e a reformou parcialmente para incluir a responsabilidade solidária da UNIC e a condenação em danos materiais (despesas médicas e tratamentos futuros), sob o fundamento de que a falha técnica no acompanhamento neonatal foi o nexo determinante para a perda da visão da infante.

Neste cenário, ambas as partes opuseram embargos de declaração: a instituição hospitalar questionando o nexo causal, o termo da pensão e a condenação por danos materiais; e a parte autora pugnando pela majoração das verbas e pelo reconhecimento autônomo dos danos estéticos e da perda de uma chance.

DOS EMBARGOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ

A embargante alega omissão quanto à prematuridade extrema, julgamento extra petita
e erro no termo inicial da pensão. Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a condição clínica da recém-nascida constituía precisamente o fator que impunha maior rigor no acompanhamento médico-hospitalar, especialmente no que concerne à realização tempestiva do exame oftalmológico.

Constou expressamente do julgado:

No caso concreto, a falha na prestação do serviço hospitalar restou devidamente demonstrada. O laudo pericial (cf. Id. no 304071053) é esclarecedor ao apontar que a autora, nascida prematura extrema, obteve sua primeira avaliação oftalmológica com aproximadamente 37 semanas de idade gestacional, quando o protocolo médico recomenda que tal avaliação ocorra a partir de 32 semanas. O perito concluiu, ainda, que, embora as três avaliações realizadas durante a internação tenham tido resultado normal, era “pouco provável, pois por volta de 41 semanas é a idade na qual já está terminando a vascularização retiniana, de modo que algum grau de retinopatia seria provavelmente
detectada”
(cf. Id. no 304071053 – pág. 46).

Essa conclusão técnica evidencia que o acompanhamento oftalmológico da recém-nascida foi tardio e, por conta disso, falho, o que configura a deficiência no serviço prestado. O dano, por sua vez, é a trágica e irreversível cegueira bilateral da autora. O nexo de causalidade entre a omissão do hospital em realizar o diagnóstico no tempo e modo corretos e o agravamento da doença é manifesto, pois a detecção precoce da Retinopatia da Prematuridade é crucial para o sucesso de eventual tratamento.

Portanto, a prematuridade não atua como excludente ou concausa passiva, mas sim como o elemento que exigia o diagnóstico tempestivo não realizado pela embargante.

No tocante à alegação de julgamento extra petita.
Inexiste o vício apontado. O pedido de reparação por danos materiais (despesas médicas) é consequência lógica da pretensão de reparação integral contida na inicial. O acórdão foi explícito ao fundamentar:

Quanto aos danos materiais emergentes, o recurso da autora merece parcial provimento. Embora o juízo a quo tenha rejeitado a alegação de omissão em sede de embargos, ao argumento de que não houve pedido específico, da análise da petição inicial (cf. Id. no 304069375, p. 36), verifica-se que a autora requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, que os réus arcassem com “todo o tratamento e cuidados necessários; consultas, remédios, exames, cirurgias”. Trata-se de pedido de reparação integral do dano, que abrange as despesas passadas e futuras decorrentes do ato ilícito. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o hospital ao ressarcimento das despesas médicas devidamente comprovadas e relacionadas à deficiência visual, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Quanto ao marco inicial da pensão, o v. acórdão guardou estrita observância ao princípio da
restitutio
in
integrum
.

Sustenta a embargante a necessidade de fixação do termo a partir dos 14 anos da vítima. Contudo, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito que resultou em incapacidade gravíssima (cegueira bilateral), a obrigação de indenizar nasce com o próprio evento danoso (Art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Ademais, tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica e a necessidade de auxílio financeiro imediato para o custeio de cuidados especiais exigidos por uma criança cega são presumidas, possuindo a verba nítida natureza alimentar e assistencial.

Ressalte-se que o julgado manteve a sentença que determinou o pagamento da pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo até que a autora complete 24 anos de idade. A redação do dispositivo é clara e não comporta interpretações alternativas: a obrigação é imediata, visando garantir o suporte necessário à sobrevivência e ao tratamento da menor desde a ocorrência do dano, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.

DOS EMBARGOS DE MELISSA FEITOZA MACHADO

A autora busca a majoração de verbas e o reconhecimento de novos danos sob o argumento de omissão. Contudo, o que se observa é o inconformismo com a valoração probatória.

Sobre a tese da
Perda de uma Chance (41% de probabilidade)
, o
acórdão enfrentou a tese e concluiu que o dano funcional já estava integralmente reparado pelas demais verbas, não havendo chance autônoma a ser indenizada:

Por fim, quanto à perda de uma chance, a sentença também não merece reparo. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta do agente retira da vítima uma oportunidade séria e real de obter um resultado favorável. No presente caso, a lesão ocorreu nos primeiros meses de vida da autora, o que afasta a caracterização do dano indenizável por perda de uma chance, que não se confunde com a mera possibilidade ou esperança.

A tese de que o percentual estatístico elevaria a "esperança" ao status de "chance real" é matéria de mérito, exaurida pelo Colegiado.

A embargante alega omissão quanto ao dano estético. Todavia, o Tribunal entendeu que a deformidade funcional (cegueira) absorve o sofrimento moral e estético no caso concreto:

Relativamente ao dano estético, a autora busca a reforma da sentença, juntando, em sede recursal, fotografias para comprovar a deformidade ocular. Contudo, a juntada de documentos que já estavam disponíveis à parte durante a instrução processual não é admitida em grau de recurso, por força da preclusão. Ademais, para a configuração do dano estético autônomo, seria necessária a demonstração de uma alteração morfológica que cause um e sofrimento distinto daquele já abarcado pelo dano moral. No caso, a perda da visão é um dano funcional gravíssimo, cujas consequências psicológicas e sociais já foram sopesadas na fixação do dano moral, não havendo prova de um dano à aparência que justifique uma indenização em separado.

Quanto à
majoração da Pensão (Art. 950, CC), o valor de um salário-mínimo foi fixado com base na equidade e na condição socioeconômica das partes. O inconformismo quanto ao valor não autoriza o uso dos
a
claratórios
.

Verifica-se que ambos os embargantes buscam, em última análise, a reforma do mérito por discordarem das conclusões deste Colegiado. Como bem pontuado pelo Ministério Público: "As insurgências das partes representam tentativa de rediscussão do mérito [...] inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado."

Ante o exposto, rejeito
ambos os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026